Tribunal: TJMT
Processo: 1014360-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014360-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS TORQUATO - CPF: 027.639.361-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEGMAR DA CONCEICAO FREITAS - CPF: 008.142.431-00 (VÍTIMA), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
RISCO PARA INTEGRIDADE FÍ
S
ICA E PSICOLÓGICA PARA VÍTIMA
–

ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43
,
TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1
.
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2
.
Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43
,
da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3
.

Diante de
descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau
,

fica demonstrada
a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas
, o que
justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6o, do CPP).

4
.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Juliano Duarte
Prioto

em favor de
FLÁ
VIO APARECIDO DOS SANTOS TORQUATO
, indicando como autoridade coatora o
Juízo
d
a Vara Única
da Comarca de São José d
os Quatro Marcos
que
, nos autos da Ação Penal
n.
1000230-85.2024.8.11.0039
,
indeferiu o pedido de revogação d
a
Prisão Preventiva
, ao fundamento de que inexistem
elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a
sua
prisão
,
fundamentada na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima, em consonância com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

O impetrante
alega
que o paciente
,
na data de 19.10.2023
,
ameaçou a vítima
Degmar
da Conc
e
ição Freitas
por meio
de áudio pelo aplicativo WhatsApp,
descumprin
d
o
as
medidas protetivas de urgência
que lhe foram
imposta
s

em razão do
ilícito previsto no
art. 24-A
,
da Lei n. 11.340/
2006 e
art. 147
,
da Decreto Lei n. 2.848/40
, ambos combinados artigo 61, II, F, do CP, com implicações da Lei n. 11.340/2006, na forma do artigo 69
,
do Código Penal (concurso material).

Aduz que
pelos argumentos expostos
nos autos fica evidente
que
a decretação
prisão preventiva
para fins de
garantia de instrução do processo e da ordem pública
foi
feita
com fundamentação
genérica

levando em conta
a
gravidade abstra
t
a de
crime
, em tese,
praticado
pelo paciente
,
aduzindo que
não
foi
aponta
do
de forma

concreta a necessidade da prisão.

Sustenta
que o paciente está
preso
há
quase 03 (três) meses aguardando o término do processo,
sendo
a
audiência de instrução e julgamento
marcada
para a data
de
11.07.2024
,
o que demonstra que
o paciente
já estaria
cumprindo
a pena

de forma antecipada
,
sem ser condenado,
em regime fech
ado
,

e
,
se
condenado
, não
se
ria submetido sequer a
regime inicial fechado
.

Por fim, assevera a ausência do
periculum
libertatis
,
pois
o paciente não representa risco à sociedade ou à sua ex
-
companheira,
além de ser
primário,
possui
r

residência fixa, família constituída,
sendo pessoa
trabalhador
a
,
levando uma vida honesta e digna.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus

para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura
ou, subsidiariamente, sejam determinadas medidas cautelares
diversas da prisão
.

Juntou documentos (Id.
216361682
,
216361684
,
216361685, 616361688, 216365656, 216365660
,
216365661, 216365663, 216365667 e 216365672
).

A lim
inar pleiteada foi indeferida (I
d.
216509169
)
.

As informações foram
prestadas pelo Juízo
a quo
(id.
217763650
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se pela denegação da ordem (id.
219623651
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme consignado no relatório, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
por
Juliano Duarte
Prioto

em favor de
Flávio Aparecido dos Santos Torquato,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José de Quatro Marcos (MT).

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
Flávio Aparecido dos Santos Torquato
, sob os seguintes fundamentos:

“Há informações nos autos que
mesmo ciente da vigência de medida protetiva em favor da vítima, a qual fora concedida nesses autos, o requerido a ignorou, haja vista que passou a descumpri-las entrando em contato com a vítima
, razão pela qual registrou novo Boletim de Ocorrência (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2024.44677).

(...)

Na hipótese em apreço,
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência N° BO 2024.20005
, id. 138941308,
Termo de declaração da vítima
(ID. 138941312),
Decisão que concedeu a medida protetiva à vítima
(ID.

138944784),
mandado de intimação positiva ao acusado
(ID. 139071255),
novo Boletim de ocorrência de n° 2024.44677
, id. 141294776
registrado pela vítima diante do descumprimento
.

No presente caso,
o requerido, mesmo devidamente intimado e ciente das medidas protetivas em vigor as descumpriu em um breve espaço de tempo, razão pela qual a vítima necessitou novamente buscar ajuda da Polícia Militar
.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP,
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

(...)

In
casu
,
a prisão preventiva justifica-se em razão do efetivo descumprimento da medida protetiva
”
(grifos meus)
(Id. 216365661)
.

O paciente
buscou
na origem
revogar o decreto prisional, contudo, sem indicar/demonstrar fatos
capazes de modificar
a conclusão pertinente a manutenção de sua segregaç
ão cautelar, razão pela qual o J
uízo singular rechaçou a pretensão ao seguinte fundamento:

“
Aqui se têm Ação Penal em desfavor
de FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS TORQUATO
, pelo cometimento, em tese, dos
crimes previstos nos art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, e artigo 147 do Código Penal, ambos combinados artigo 61, II, F, do CP, com implicações da Lei n. 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material
)
.
(...)

Pela presente via, pretende o acusado a revogação de sua prisão preventiva.

Em antinomia à argumentação da defesa,
verifica-se dos

autos que o pedido não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a sua prisão
.

A prisão preventiva é instituto autônomo, devidamente previsto na legislação e se mostra como o único vetor que garante a ordem pública neste caso
.

(...)

Noutro turno,
os predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão.

Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
”.

P
or tais razões, acolho o parecer ministerial e
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada em favor do FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS TORQUATO

para
, em consequência,
mantê-lo preso preventivamente
,
pelas razões e fundamentos da decisão que homologou e decretou a prisão preventiva
do acusado
” (Id. 216361688)
(grifos meus).

Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da segregação cautelar, sob o argumento de que o paciente “
não representa risco nenhum a sociedade ou a sua ex-companheira, sendo réu primário e possuindo residência fixa no município de Araputanga/MT, família constituída, é trabalhador e estava levando uma vida honesta e digna
”
(I
d.
216361682
).

Sobre o tema, sabe-se que, em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada, “
No presente caso, o requerido, mesmo devidamente intimado e ciente das medidas protetivas em vigor as descumpriu em um breve espaço de tempo, razão pela qual a vítima necessitou novamente buscar ajuda da Polícia Militar
” (Id. 216365661).

Ora, na hipótese extrai-se da cust
ó
dia realizada que a prisão preventiva se deu justamente porque mesmo cientificado das medidas protetivas n. 1000053-24.2024.8.11.0039, o paciente não hesitou em promover o
descumprimento destas, incorre
ndo
no crime do artigo 24-A
,
da lei 11.340/2006
, ficando, pois,
sujeito à decr
etação de sua prisão preventiva.

Portanto,
a necessidade da manutenção da segregação do paciente neste momento processual se justifica
.

No caso em questão, o descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau demonstra a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas (diversas da prisão) e justificam a real necessidade da segregação cautelar do pa
ciente (art. 282, § 6o, do CPP).
Confira-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Ademais, consign
e
-se que as alegadas condições subjetivas favoráveis (
primariedade, bons antecedentes e residência fixa
), por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
–
CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA
–
GARANTIA

DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
–
RISCO

DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP
–

CONDIÇÕES

PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA

–
ALEGADO

EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO
–

ORDEM

DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.

Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a dec
retação da prisão preventiva.
(N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem jurídica ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC no 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”. Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024]. (N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
”
(grifos meus).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a se
gregação cautelar do paciente.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024